Tribunal: STF
Processo: RE 1424233
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 6, p. 7):



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA MOTIVAÇÃO FÚTIL E MEDIANTE SURPRESA, O QUE IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). (1) EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA COM BASE NO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO BASILAR DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AINDA QUE MANTIDA A SOBERANIA DO JÚRI, DA SENTENÇA PROFERIDA EM PLENÁRIO CABE RECURSO, NÃO HAVENDO COMO RECONHECER A LEGITIMIDADE DA PRISÃO COMO EFEITO, POR SI SÓ, DA DELIBERAÇÃO DOS JURADOS PELA CONDENAÇÃO, E IMPOSIÇÃO DE PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. (2) AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. “ O JUIZ PRESIDENTE DO JÚRI NÃO ESTÁ PROIBIDO DE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL POPULAR, PARA QUE AGUARDE O RECURSO DETIDO, SE HOUVER FATO NOVO ” (NUCCI, GUILHERME DE SOUZA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMENTADO. 20ª ED., RIO DE JANEIRO, EDITORA FORENSE, 2021, P. 1016). COM A ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019, O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PASSOU A PREVER EXPRESSAMENTE A NECESSIDADE “CONCRETA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A APLICAÇÃO DA MEDIDA ADOTADA” (ARTIGO 312, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). O PACIENTE AGUARDOU GRANDE PARTE DO PROCESSO EM LIBERDADE – ESTEVE PRESO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015 (DATA DO HOMICÍDIO) A 8 DE NOVEMBRO DE 2016 (DATA DA PRIMEIRA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, ANULADA PELO JUÍZO A QUO PELA QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS), E EM LIBERDADE ATÉ O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 (QUANDO PROFERIDA A DECISÃO VERGASTADA) – NÃO HAVENDO NOTÍCIA NOS AUTOS DE QUE OCORRERAM MUDANÇAS FÁTICAS APTAS A JUSTIFICAR DECRETO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF. Busca-se, em suma, a manutenção da prisão para execução provisória do recorrido, em razão da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.



    Nesse sentido, assevera que “não há motivos para se impedir a execução provisória da pena do Réu aqui já condenado pelo Tribunal Popular, porquanto eventual interposição de recursos não possibilitará aos Tribunais a reapreciação dos fatos e das provas, na medida em que a responsabilidade penal do Acusado foi assentada soberanamente pelo Júri” (eDOC 14, p. 21).



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo decidiu, nos autos do RE 1.235.340, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que a matéria possui repercussão geral:



    Direito constitucional e processual penal. Recurso extraordinário. Crimes de Feminicídio e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução imediata da pena. Presença de repercussão geral.



    1. A decisão da Justiça Estadual considerou legítima a imediata execução de condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Tal decisão foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    2. Constitui questão constitucional relevante definir se a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Tribunal do Júri.



    3. Reconhecimento da repercussão geral da matéria, a envolver o exame de questões constitucionais que incluem o direito à vida e sua proteção adequada, a presunção de inocência e a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. (Tema 1.068, Pleno, sessão do plenário virtual de 25.10.2019).



    Atualmente, está pendente a conclusão do julgamento de mérito do referido paradigma.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente